Tribunal: TCU
Processo: 032.243/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10808/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.243/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Gustavo Cunha Cardoso (XXX.997.566-XX); Davi Carlos Araujo de Oliveira (XXX.111.867-XX); Guilherme da Silva Gomes (XXX.725.216-XX); Gustavo Vinicius Manoel Vargas da Silva (XXX.985.666-XX); Joao Vitor Araujo de Souza (XXX.430.636-XX); Vitor Wilson de Almeida (XXX.096.516-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.